Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CERTIDÃO DE NADA CONSTA. EXPEDIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. FRUSTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Inexistindo elementos de prova evidenciando o nexo de causalidade entre a negativa do réu em emitir certidão de nada consta e a frustração de negócio jurídico intentado pela autora, inviável reconhecer a configuração da responsabilidade civil decorrente.
3. O recurso de apelação que demonstra irresignação fundamentada contra o decisório recorrido denota exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema de recursos insculpido na legislação vigente, sendo inaplicável a multa pela litigância de má-fé pela interposição de recurso manifestamente protelatório.
4. Recurso não provido.